Tribunal: TJMT
Processo: 1007182-32.2026.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007182-32.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ENIVALDO PEREIRA CLAUDIO - CPF: 345.488.071-87 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 019.300.261-29 (ADVOGADO), FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES - CPF: 035.207.031-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. PROFESSORES. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. DATA DO GOZO DAS FÉRIAS. INAPLICABILIDADE DA DATA DO PAGAMENTO ADMINISTRATIVO. EXCLUSÃO DE PARCELA PRESCRITA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva, rejeitou a prejudicial de prescrição quanto às diferenças do terço constitucional de férias relativas ao ano de 2012, sob o fundamento de que a exigibilidade da verba ocorreria apenas no exercício seguinte ao gozo, em razão de prática administrativa de pagamento tardio.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir o termo inicial do prazo prescricional para a cobrança das diferenças do terço constitucional de férias, se a partir da data do gozo das férias ou da data do pagamento administrativo realizado em momento posterior.

III. Razões de decidir

3. Nas relações de trato sucessivo envolvendo a Fazenda Pública, a prescrição quinquenal atinge apenas as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que antecede a propositura da ação, nos termos da Súmula 85 do STJ e do Decreto n. 20.910/32.

4. O prazo prescricional tem início com a exigibilidade da obrigação, conforme o princípio da ação nascida, não se vinculando à data do efetivo pagamento.

5. O direito ao adicional de férias surge com o gozo das férias, pois a legislação estadual determina que o terço constitucional seja pago por ocasião do usufruto, tornando a verba exigível nesse momento.

6. A prática administrativa de pagamento em momento posterior não altera o termo inicial da prescrição, sob pena de violação à segurança jurídica e indevida prorrogação do prazo prescricional por ato unilateral do devedor.

7. Considerando que as férias de 15 dias foram gozadas em julho de 2012, a pretensão de cobrança das respectivas diferenças tornou-se exigível nessa data, sendo alcançada pela prescrição quinquenal, diante do ajuizamento da ação coletiva em setembro de 2017.

8. A exclusão da parcela prescrita observa, ainda, os limites da coisa julgada formada no título coletivo, que restringe a condenação ao período não prescrito.

9. A interposição do recurso não configura litigância de má-fé, por se tratar de exercício regular do direito de recorrer.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1. O termo inicial da prescrição quinquenal em cobrança de diferenças do terço constitucional de férias é a data do gozo das férias, quando a verba se torna exigível. 2. O pagamento administrativo realizado em momento posterior não altera o marco inicial da prescrição. 3. Estão prescritas as parcelas exigíveis anteriormente ao quinquênio que antecede a propositura da ação coletiva. 4. O exercício do direito de recorrer, quando fundado em tese jurídica plausível, não configura litigância de má-fé.”

Dispositivos relevantes citados:
Decreto n. 20.910/32, art. 1o; CPC, art. 80; Lei Complementar Estadual n. 50/1998, art. 54, I, “a”; Decreto Estadual n. 656/2020, art. 29.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI n. 1025427-28.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18.3.2026.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto pelo Estado
d
e Mato Grosso contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos do Cumprimento de Sentença Individual n
.
1074631-49.2024.8.11.0041.

Na origem, o agravado ajuizou cumprimento de sentença visando a execução de título judicial constituído na Ação Coletiva n
.
1028936-19.2017.8.11.0041, a qual reconheceu aos professores o direito ao recebimento do terço constitucional de férias sobre o período integral de 45 dias. Na petição inicial do cumprimento, o exequente pleiteou o pagamento das diferenças devidas, apresentando cálculos que retroagiam ao ano de 2012, sob o argumento de que a prescrição quinquenal, contada da propositura da ação coletiva
em
setembro de 2017, permitiria a cobrança de parcelas a partir de setembro de 2012.

O Estado de Mato Grosso apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, alegando, dentre outras matérias, a prescrição das parcelas referentes ao ano de 2012.

Ao apreciar a impugnação, o Juízo
de primeiro grau
proferiu a decisão ora agravada
(Id 347492893)
, na qual rejeitou a prejudicial de prescrição em relação ao ano de 2012. O magistrado fundamentou sua decisão no fato de que, embora a ação coletiva tenha sido ajuizada em setembro de 2017, é prática administrativa reiterada da Administração Pública efetuar o pagamento do terço de férias no
exercício seguinte ao gozo. Assim, entendeu que o crédito referente a 2012 tornou-se exigível apenas em 2013
, na
data do pagamento administrativo, o que afastaria a prescrição quinquenal, pois a exigibilidade teria ocorrido dentro do lustro anterior à propositura da ação. Ato contínuo, determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração
do valor devido
.

Irresignado, o Estado de Mato Grosso interpôs
este recurs
o
(
Id 3
47492892)
. Em suas razões recursais, sustenta a necessidade de reforma da decisão para que seja reconhecida a prescrição da parcela referente ao terço de férias de 2012. Argumenta que, nos termos do art. 54, inciso I, alínea
“
a
”
, da Lei Complementar Estadual n
.
50/1998, o professor goza de 15 dias de férias logo após o término do primeiro semestre escolar. Defende que o direito ao terço sobre esses 15 dias nasceu e tornou-se exigível em julho de 2012. Considerando que a ação coletiva foi proposta somente em setembro de 2017, tal verba estaria fulminada pela prescrição quinquenal, nos termos da Súmula 85 do STJ, pois vencida antes do marco de setembro de 2012. Requer o provimento do recurso para excluir a competência de 2012 dos cálculos.

O despacho inicial determinou a intimação da parte agravada para contrarrazoar, sem concessão de efeito suspensivo por ausência de pedido expresso nesse sentido
(Id 348266861)
.

Em contrarrazões
(Id 350483354)
, o agravado pugnou pela manutenção da decisão recorrida e o desprovimento do recurso. Sustentou que, tratando-se de obrigação de trato sucessivo, o crédito das férias de 2012 tornou-se exigível apenas no exercício subsequente, em janeiro de 2013, quando houve o pagamento parcial do terço constitucional. Juntou holerite demonstrando pagamento em janeiro de 2013 para corroborar a tese de que o prazo prescricional só teria início nesta data. Alegou, ainda, caráter protelatório do recurso estatal
.
Requereu o não provimento do recurso, bem como a condenação do Estado em litigância de má-fé.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer
(Id 355492381)
, manifestou-se pela ausência de interesse público ou social que justificasse a intervenção ministerial no feito, abstendo-se de opinar sobre o mérito.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Inicialmente,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

O cerne da controvérsia recursal reside em definir o termo inicial do prazo prescricional para a cobrança das diferenças do terço constitucional de férias relativas aos 15 dias usufruídos pelos professores da rede estadual no mês de julho de 2012. Discute-se se o prazo prescricional
se conta
a partir da data do gozo das férias
, em
julho de 2012
,
ou da data em que o Estado efetivou o pagamento administrativo, ainda que parcial
, em
janeiro de 2013.

Inicialmente, cumpre esclarecer que a prescrição é a perda da pretensão de reparação de um direito violado, em virtude da inércia do seu titular, durante determinado lapso de tempo previsto em lei. Nas relações de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figura como devedora, como é o caso dos autos, a prescrição assume contornos específicos. Conforme entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, a prescrição não atinge o fundo do direito, mas sim as prestações vencidas há mais de cinco anos, contados da data em que cada prestação se tornou exigível.

Súmula n. 85 STJ: Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do
quinquênio
anterior à propositura da ação.

O prazo prescricional aplicável à Fazenda Pública é de 5 anos, conforme preconiza o art. 1o do Decreto n
.
20.910/32:

Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

A contagem desse prazo
se inicia
a partir do momento em que a prestação se torna exigível, em decorrência do princípio
da “ação nascida”,

segundo o qual o prazo prescricional começa a fluir a partir do momento em que nasce para o titular a pretensão de exigir o seu direito.

No caso em tela, o Juízo de primeiro grau fundamentou que não haveria prescrição relativa ao ano de 2012 porque o Estado possui o costume administrativo de realizar o pagamento do terço de férias no ano subsequente ao gozo. Contudo, tal entendimento não merece prosperar.

Para o deslinde da controvérsia, é imperioso analisar a legislação aplicável à matéria. A Lei Complementar Estadual n
.
50/98, que dispõe sobre a Carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, estabelece em seu artigo 54, inciso I, alínea
“
a
”
, o regramento das férias dos professores:

Art. 54 O professor e os demais profissionais em efetivo exercício do cargo gozarão de férias anuais:

I -
de
45 (quarenta e cinco) dias para o professor, a saber:

a) 15 (quinze) dias no término do 1° semestre previsto no calendário escolar;

b) 30 (trinta) dias no encerramento do ano letivo de acordo com o calendário escolar.

Complementarmente, o Decreto Estadual n
.
656/2020, que
regulamenta a concessão e o usufruto de férias dos servidores públicos civis e militares da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso
, estabelece
, em seu art. 29,
que
por ocasião das férias, o servidor receberá, além da remuneração mensal, o adicional de férias constitucionalmente previsto, calculado sobre a remuneração correspondente ao mês em que ocorrer o usufruto.

Art. 29. O adicional de férias devido ao professor da educação básica em exercício na unidade escolar por ocasião do usufruto das férias será calculado de forma proporcional aos dias usufruídos.

§ 1o Em se tratando de professor contratado temporariamente, o cálculo do adicional de férias de que trata o caput deste artigo será feito de forma proporcional aos dias usufruídos, limitado ao valor do período contratual previsto.

§ 2o Na situação prevista no § 1o deste artigo, por ocasião da rescisão ou do término do contrato, as férias proporcionais e seu respectivo adicional serão pagos proporcionalmente, calculados à base de 1/12 (um doze avos) por mês de efetivo exercício ou fração igual ou superior a 15 (quinze) dias, correspondente ao período de contrato efetivamente exercido, abatidos eventuais adiantamentos e períodos de suspensão decorrentes da ausência de atribuições.

§ 3o Para os fins do previsto neste artigo, considera-se como licença remunerada o período das férias coletivas que superarem a quantidade de férias a que o servidor tiver direito em razão do período contratual, não incidindo adicional de férias sobre o período de licença remunerada.

Da análise sistemática desses dispositivos normativos, extrai-se que o direito ao adicional de férias nasce com o gozo das férias, e não com o término do período aquisitivo, concessivo ou com a data do pagamento administrativo tardio. Em outras palavras, o terço constitucional de férias torna-se exigível
quando
o servidor efetivamente goza suas férias.

Nesse diapasão, considerando que os professores da educação básica do Estado de Mato Grosso gozam, por força de lei, 15 dias de férias no término do primeiro semestre letivo
,
o que ocorre, invariavelmente, no mês de julho de cada ano, o terço constitucional correspondente a essa parcela das férias torna-se exigível nesse mesmo período, ou seja, no mês de julho do ano em que as férias são gozadas.

A tese adotada na decisão agravada, que vincula o termo inicial da prescrição à data do efetivo pagamento,
em janeiro do ano posterior,
data vênia, não possui amparo legal, pois confunde o momento em que a obrigação se torna exigível com o momento do adimplemento.

Com efeito, o termo inicial do prazo prescricional, nos termos do ordenamento jurídico vigente
, é a data em que a obrigação se torna exigível, ou seja, o momento em que nasce para o credor a pretensão de exigir o cumprimento da obrigação. O fato de o devedor ter efetuado o pagamento em data posterior não tem o condão de alterar o termo inicial da prescrição. Admitir tal premissa permitiria que o devedor, por sua própria conduta morosa, ou que a
“
prática
administrativa
”
de pagar com atraso, alterasse os marcos prescricionais legais, o que violaria a segurança jurídica.

De igual modo, se o Estado atrasa o pagamento, nasce para o servidor o direito de cobrá-lo judicialmente a partir do momento em que a verba deveria ter sido paga.

No caso concreto, o agravado gozou os 15 dias de férias em julho de 2012. Portanto, a pretensão de cobrar diferenças sobre o terço constitucional dessas férias nasceu em julho de 2012. A Ação Coletiva n
.
1028936-19.2017.8.11.0041 foi ajuizada em setembro de 2017.

Aplicando-se a prescrição quinquenal retroativa, estão prescritas todas as parcelas vencidas e exigíveis anteriormente a setembro de 2012.

Como a verba referente às férias de julho de 2012 tornou-se exigível em julho de 2012
,
antes, portanto, do marco prescricional de setembro de 2012, forçoso reconhecer que tal parcela foi alcançada pela prescrição.

Para corroborar a tese ora adotada, imperioso destacar que a jurisprudência deste Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso se posiciona no sentido de que, em se tratando de cobrança de diferenças remuneratórias devidas pela Fazenda Pública, o termo inicial da prescrição quinquenal, é a data em que a verba deveria ter sido adimplida ordinariamente, no caso, o mês de gozo das férias, e não a data de eventual pagamento administrativo realizado a destempo.

Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. DATA DO GOZO DAS FÉRIAS. RECURSO DESPROVIDO.

[...]

III. RAZÕES DE DECIDIR

[...]

4. O termo inicial do prazo prescricional é a data em que a obrigação se torna exigível, e não o momento em que o pagamento é efetivamente realizado pelo devedor, sob pena de permitir que o devedor, por sua própria conduta, prorrogasse indefinidamente o prazo prescricional.

5. O direito ao adicional de férias nasce com o gozo das férias, conforme estabelece o Decreto Estadual no 656/2020, que determina que o servidor receberá, por ocasião das férias, além da remuneração mensal, o adicional de férias constitucionalmente previsto, calculado sobre a remuneração correspondente ao mês em que ocorrer o usufruto.

6. A Lei Complementar Estadual no 50/98 estabelece que os professores gozam 15 (quinze) dias de férias no término do primeiro semestre letivo, que ocorre em julho de cada ano, tornando-se o terço constitucional correspondente exigível nesse mesmo período.

7. No caso concreto, as férias de 15 (quinze) dias foram gozadas em julho de 2012, e a ação coletiva foi proposta em setembro de 2017, de modo que a parcela de terço constitucional correspondente está alcançada pela prescrição quinquenal, pois seu vencimento ocorreu antes de 18 de setembro de 2012.

[...]

(TJMT, AI n. 1025427-28.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18.3.2026
)

Ademais, a sentença exequenda delimitou expressamente o alcance da condenação ao período não prescrito. Permitir a execução de verba vencida fora do quinquênio anterior à propositura da ação afrontaria a própria coisa julgada formada no título coletivo.

Por fim, aprecio o pedido formulado pelo agravado em contrarrazões, de condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de multa por litigância de má-fé, sob o argumento de que o presente recurso teria caráter manifestamente protelatório.

Contudo, o pleito deve ser indeferido. O provimento do agravo de instrumento, com a reforma da decisão recorrida para acolher a tese de prescrição sustentada pelo ente estatal, demonstra, por si só, a pertinência e a fundamentação jurídica do recurso. A conduta do agravante, portanto, não se amolda a nenhuma das hipóteses do artigo 80 do Código de Processo Civil, configurando-se como mero exercício regular do direito de recorrer, o que afasta por completo a aplicação de qualquer penalidade.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento para reformar a decisão interlocutória proferida pelo Juízo de primeiro grau, reconhecendo a prescrição da pretensão executória referente ao terço constitucional de férias sobre os 15 dias gozados em julho de 2012, devendo tal período ser excluído dos cálculos do cumprimento de sentença.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026